Tribunal: CARF
Processo: 19515.722065/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos no sistema produtivo.
COFINS. REGIME NA~O-CUMULATIVO. EQUIPAMENTOS DE PROTEC ̧A~O. APURAC ̧A~O DE CRE ́DITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisic ̧a~o de equipamentos de protec ̧a~o individual (EPI,s) para empregados geram direito a cre ́dito no regime de apurac ̧a~o na~o cumulativa, por se enquadrarem no conceito de insumos na prestac ̧a~o dos servic ̧os pela empresa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2007
PIS. LANC ̧AMENTO DECORRENTE DA MESMA MATE ́RIA FA ́TICA.
Aplica-se ao lanc ̧amento da Contribuic ̧a~o para o PIS/Pasep o decidido (ementa) em relac ̧a~o a` COFINS lanc ̧ada a partir da mesma mate ́ria fa ́tica.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722065/2012-80
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.166 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM
LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE
O conceito de insumos, deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, considerando a essencialidade e a relevância dos insumos
no sistema produtivo.
COFINS. REGIME O-

(EPI,s) par
cumulativa, por se
enquadrarem no conceito de insumos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2007

Aplica-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722065/2012-80
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 517 a 540),
em 7 de fevereiro de 2018, bem como, pelo Contribuinte (e-fls. 641 a 669), em 30 de abril de
2019, em face do Acórdão no 3402-004.781 (e-fls. 496 a 515), de 12 de dezembro de 2017,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Assim ficou ementado o acórdão recorrido:
ASSUNTO:
C
RA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
o de ap
- . CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de cred
guarda correspo mente
restritivo) ou do IRPJ (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando
legal, o insumo deve s rio ao processo produtivo
o da atividade empresarial desenvolvida pela
empresa. Precedentes deste CARF.

DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Cabe ao impugnante o t

a
pretender ser tida como verdade a exis ato alegado,
o feito. Nos termos do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972, a aprese

O-CUMULATIVO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTE

cumulativa, por
se enquadrarem no conceito de insumos aplicados ou consum

ICA. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

o, inciso X, das Leis
10.637 de 2002 e 10.833
que expl

com base em despesas com cest para empregados.
ASSUNTO: C PIS/PASEP
: 01/09/2007 a 31/12/2007

Aplica- do (ementa)
l
Recurso Volun
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
p despesas com o
regados; Pelo voto de
qualidade, negou-se provimento ao r
uniformes e fardamentos. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais
de Laurentiis Galkowic
Deli
animidade de votos, negou-se
provimento ao recurso quanto aos demais itens. Especificamente quanto ao item
4.4 do voto (os demais gastos e despesas glosados pelo Fisco), os Conselheiros
Diego Diniz
Deligne v e provas nos presentes au

Por bem retratar o objeto da lide, cita-se trecho do relatório do acórdão recorrido:

BRASANITAS

EMPRESA
BRASILEIRA
DE
SANEAMENTO

LTDA., a saber: (i) -
ecolhimento do valor de R$ 189.118,89
referente a fatos geradores entre 30/09/2007 e 31/12/2007, decorrente de glosa
de custos/despesas na base de a
Esse valor (prin juros de
(ii)
formalizado para a de COFINS cumulativa, com i
recolhimento do valor de R$ 889.254,57, referente a fatos geradores entre
30/09/2007 e 31/1
ditos da contrib se valor (principal) foi
acrescido
m 27/09/2012 (fl. 331).
O recurso interposto pela Fazenda Nacional foi admitido para a rediscussão das
seguintes matérias: “1) conceito de insumo; e
a EPI”, por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 543 a
546), em 1 de junho de 2018.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 609 a 617) em 6 de setembro de
2018 em que requer o não provimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional em relação
aos créditos relativos às despesas com aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs).
Em face do acórdão ora recorrido o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração (e-fls. 558 a 567) em 3 de setembro de 2018. Por meio do Despacho em Embargos
(e-fls. 622 a 630), em 3 de dezembro de 2018, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF rejeitou os Embargos de Declaração.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 849 a 865), de 22 de julho de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso para a rediscussão das seguintes matérias: “1) Conceito de
Insumos – diverg o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 com o
entendimento do
o .”
Diante de tal deliberação, de seguimento parcial do recurso, o Contribuinte
ingressou com Agravo (e-fls. 874 a 895) em 22 de setembro de 2020. Em Despacho em Agravo
(e-fls. 940 a 949), de 26 de outubro de 2020, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 958 a 971), em 30 de
setembro de 2021. Pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional foi admitido para a rediscussão das
seguintes matérias: 1) os
EPI.
A Fazenda Nacional sustenta que em relação ao conceito de insumo, “(...)
segundo as técnicas hermenêuticas lógica e teleológica, a tese da definição de ‘insumo’ é
buscada na sua origem, qual seja, na legislação do IPI, sendo que nesta são considerados
insumos bens e serviços utilizados diretamente na produção e fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (...)”.
Com a devida vênia, tal posição interpretativa não se sustenta em face do decidido
na decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ – proferida no Recurso Especial no 1.221.170-
PR e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, pois entendeu-se que o conceito de insumo abarca
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

o que é essencial e ou relevante para o processo produtivo, ou seja, para o desenvolvimento da
atividade produtiva do Contribuinte.
Já em relação a alegada inexistência do direito de crédito em relação aos
equipamentos de proteção individual, em face do conceito de insumo, melhor sorte não assiste ao
pleito da Fazenda Nacional.
Diante da essencialidade e da relevância destes equipamentos de proteção
individual nas atividades desenvolvidas pelo Contribuinte, comprovadamente uma empresa
prestadora de serviços que se dedica às atividades de limpeza e conservação em geral, há que ser
mantida a decisão recorrida que reconheceu o direito de crédito em relação a esses equipamentos
para fins de apuração de PIS e COFINS.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido que bem esclarece o
contexto e a adequada interpretação da legislação de regência:
EPIs

aventais,
capas), como afirmado pela Recorrente em se

diretamente
manu

entre outros".
Neste caso, faz-

o

p
Portanto, voto no sentido que seja revertido as glosas referente aos

3204207 do demonstrativo de fl. 313.
Assim, nega-se provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
em relação ao conceito de insumo e em relação a alegada inexistência do direito de crédito em
relação aos EPI.

Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
As matérias admitidas são as seguintes: –
o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 com o entendimento do
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

de .
Com a devida vênia não procede o alegado pela Fazenda Nacional, em
Contrarrazões, de forma abrangente, de que o recurso não deve ser conhecido, visto que o
acórdão recorrido, em face dos acórdãos indicados como paradigmas, trata de contexto fático
distinto. De acordo com o Despacho de Exame de Admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
Em relação ao conceito de insumo o Contribuinte sustenta que
este
conceito
compreende “todo e qualquer bem ou serviço necessário para o desenvolvimento da atividade
empresarial, cuja subtração implique na impossibilidade da sua consecução ou prestação com
deficiência”. A atividade desenvolvida pelo Contribuinte refere-se a prestação de serviços
dedicados às atividades de limpeza e conservação em geral.
Verifica-se nos autos que assiste parcialmente razão ao Contribuinte, em relação
ao conceito de insumo expresso no acórdão recorrido, mas já em relação aos limites
interpretativos acerca do conceito de insumo aqui adotado não lhe assiste razão, pois este
conceito não alcança todo e qualquer bem ou serviço necessário para o desenvolvimento da
atividade empresarial. A questão central, que deveria nortear todas as discussões acerca do
conceito de insumos nas contribuições ao PIS e COFINS, é a técnica da não cumulatividade.
Neste sentido, com os limites doutrinários, legislativos e jurisprudenciais acerca
desta questão central, a possível e adequada interpretação neste contexto, deve ser balizada pelo
previsto no art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, considerando o decidido pelo STJ
no REsp. no 1.221.170-PR e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5. Não procede a pretensão de
alargar o conceito de insumo além deste contexto legislativo e jurisprudencial.
Isto posto em relação ao conceito de insumo, cabe tratar da matéria admitida
especificamente de . Para bem delimitar o objeto de
rediscussão nesta instância cabe fazer referência às matérias que não foram admitidas. São as
seguintes: “Gastos reconhecidos co

ro
”.
No recurso, bem como no Agravo, o Contribuinte não apresenta de forma
destacada e individualizada a questão das despesas de laboratório. Utiliza para fazer referência a
estas despesas apenas trechos dos acórdãos indicados como paradigmas.
Assim, especificamente em relação às despesas de laboratório, não há como
considerar que o conceito de insumo abarque estas despesas, pois não se verifica nos autos que
são essenciais e ou relevantes na atividade desenvolvida pelo Contribuinte.
Por bem contextualizar a questão das despesas de laboratório, matéria admitida,
cita-se trecho do voto proferido no recorrido, de relatoria do il. conselheiro Waldir Navarro
Bezerra:

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

Argumenta a recorrente que

do ramo industrial, sendo
certo que tanto

pico.
Reprisando-

laboratoriais

-

executados pela empresa,

laboratoriais e
de
relacionadas para esses ite
Assim, considerando o conceito de insumo e as despesas com laboratório, nega-se
provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, por conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.166 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722065/2012-80

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital